Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. NEXO CAUSAL E A CULPA DOS RECONVINDOS. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito compete à parte demandante e a não desincumbência desse ônus enseja a improcedência da demanda.
3. Diante da ausência de prova idônea nos autos apta a demonstrar o nexo causal e a culpa do empreiteiro pelo atraso na obra, ônus da prova que incumbia à contratante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil).
5. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento.
6. É cabível a revogação do benefício da justiça gratuita quando a renda mensal da parte pleiteante for desproporcional à benesse pretendida, especialmente quando ausentes comprovantes de gastos indispensáveis à sua subsistência ou de seus dependentes.
7. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
8. Recurso adesivo conhecido e provido.